Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. QUANTUM SUFICIENTE. DISPENSADA A RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de compensação por danos morais.
2. Na origem, a parte autora/recorrente relatou que as partes celebraram a compra e venda de um equipamento profissional para manicure, destacando que o bem foi testado na presença da adquirente, que constatou seu perfeito funcionamento. Anota que, dias após a celebração do negócio, a compradora manifestou arrependimento, passou a afirmar a existência de falha técnica no equipamento, exigindo, assim, a devolução integral do preço pago. Verbera que a requerida lhe fez ameaças, via Whatsapp, sustentando que faria publicações negativas contra a requerente, na rede social Instagram, caso ela não lhe devolvesse a quantia paga. Anota que, de fato, efetuou a transferência de R$ 200,00 em favor da requerida. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização correspondente a R$ 1.000,00, por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença, na fixação do quantum indenizatório, levou em consideração inverdades ditas pela recorrida acerca de sua própria capacidade financeira e não aquilatou a gravidade do dano causado à recorrente. Afirma, ainda, que fez transferência bancária à parte recorrida mediante a prática de ato ilícito, sendo devida a compensação material. Requer a reforma para majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumulada com dano material, com a determinação à recorrida para se retratar publicamente.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 57392174). Contrarrazões apresentadas (ID 57392190).
5. A reparação do dano material pressupõe a efetiva ocorrência de dano, conforme artigo 402 do Código Civil, e por dano efetivo entende-se o prejuízo devidamente comprovado. No caso, o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) feito pela recorrente constituiu devolução de valor anteriormente pago pela recorrida, não havendo, portanto, prejuízo material à recorrente, sendo irrelevante para caracterização da lesão material a forma como a requerente foi cobrada que, ademais, ensejou a configuração do dano moral, conforme reconhecido na sentença.
6. O artigo. 186 do Código Civil estabelece que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso concreto, restou comprovada a discussão entre as partes e as ofensas perpetradas pela recorrida, inclusive mediante publicações em rede social, sendo devida a indenização pelos danos morais sofridos.
7. Em relação quantum indenizatório, conclui-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
8. Destaca-se, ainda, que a supramencionada indenização é suficiente e dispensa a declaração pública de retratação, uma vez que a publicação foi apagada após alguns minutos, conforme afirmado pelas partes, não havendo fundamento razoável para se exigir qualquer retratação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Caberá à parte recorrente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.